Tribunal: STF
Processo: ARE 1543520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EXAME DE CARIÓTIPO DE BANDA G E OUTROS EXAMES GENÉTICOS PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS RARAS PELO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 199/2014. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LASTREADA NA INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO NA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL QUE PREENCHA OS REQUISITOS DA PORTARIA PARA HABILITAÇÃO COMO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA OU SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS RARAS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, IMPOSSIBILITANDO A OBTENÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA UNIÃO CUSTEADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO – FAEC. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RELEVÂNCIA PARA A COLETIVIDADE DOS EXAMES GENÉTICOS PARA DETECÇÃO DE DOENÇAS RARAS NÃO DEMONSTRADA. Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública na defesa de interesses e direitos das pessoas acometidas de doenças raras. Pretensão de fornecimento gratuito contínuo do exame de cariótipo de banda G e outros 15 (quinze) exames genéticos, no âmbito do SUS, pelo Município de Campos dos Goytacazes. Indeferimento da tutela de urgência. Improcedência lastreada na inexistência de estabelecimento de saúde da rede pública municipal que atenda aos requisitos da Portaria nº 199/2014 do Ministério da Saúde, necessários para que seja pleiteada sua habilitação como Serviço de Atenção Especializada ou Serviço de Referência em Doenças Raras, impossibilitando a obtenção de incentivo financeiro da União, custeado pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC. Improcedência que deve ser mantida, mas por fundamento diverso. Relevância dos exames genéticos para a coletividade não demonstrada. Provas dos autos no sentido de que a demanda de exames genéticos é criada por poucos médicos na localidade e de que os exames genéticos específicos para diagnóstico de doenças raras são obtidos individualmente por via judicial. Conhecimento e desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 6º; 196; 197 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente